Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Ação Rescisória n. 1009817-30.2019.8.11.0000
RECORRENTES: RUBENS RODRIGUES ROCHA E IONE RIBEIRO ROCHA
RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOVILINA DIAS DE JESUS, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE, SENHOR EUGÊNIO FLORENTINO DE ARAÚJO JÚNIOR
Vistos.
Em atenção ao requerimento a assistência judiciária gratuita, determino a intimação dos Recorrentes para comprovarem, de forma cabal, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.